Tribunal: TCU
Processo: 034.744/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12696/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.744/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Sousa Silva (XXX.528.006-XX); Antonio Nogueira Dias (XXX.735.956-XX); Delson Rodrigues dos Santos (XXX.634.056-XX); Elmo Jose do Nascimento (XXX.088.636-XX); Glaucia de Carvalho Silveira (XXX.965.596-XX); Ivana Ulhoa de Avelar Stolet (XXX.192.216-XX); Jorge Cosme de Siqueira (XXX.890.266-XX); Liliane Correa Leal Penido (XXX.006.306-XX); Lucia Helena Gomes (XXX.659.936-XX); Maristane Alencar Medrado Pinto (XXX.159.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.